Tribunal: TJDFT
Processo: 0744004-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744004-75.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. As devedoras agravam (id 65175189) da decisão da 19a Vara Cível de Brasília (Proc. 0026996-07.2016.8.07.0001 – id 211089738) que, em cumprimento de sentença, ante equívoco quanto ao número do lote, retificou decisão pretérita para constar que a penhora deve recair sobre os direitos possessórios do Lote 04, Conjunto 11, Estrada do Sol – DF 01, Condomínio Belvedere Green, Lago Sul - DF. Por fim, reputou que as agravantes já apresentaram impugnação, inclusive suscitaram incorreção em relação ao número do lote, e indeferiu a concessão do prazo de 15 dias para a juntada de documentos, com base na preclusão, determinando a expedição do mandado de avaliação do imóvel. Suscitam negativa da prestação jurisdicional, pois suas alegações não foram analisadas pelo Juízo a quo. Sustentam a nulidade da decisão recorrida, porque a impugnação apresentada teve por base lote diverso daquele que veio a ser penhorado, bem assim porque não se tratava de erro material, que pode ser corrigido de ofício, mas, sim, de desconstituição de penhora. Defendem que houve afronta aos princípios da paridade de armas, da ampla defesa e do contraditório, pois almejavam comprovar, no citado prazo de 15 dias, que o imóvel penhorado é bem de família. Assinalam que havia justa causa para a concessão do prazo (CPC 223, §1o), pois não possuem outros imóveis e as certidões negativas demoram a serem expedidas, e desejavam juntar contas de água, luz e telefone vencidas nos últimos cinco anos, o que também demanda tempo. Alegam que o Juízo concedeu prazo complementar para a credora explicar a incorreção quanto ao número do lote, negando, todavia, a concessão de mais 15 dias às agravantes. Requerem a suspensão do feito principal, até o julgamento do AGI pela Turma. 2. Constato, em princípio, o fumus boni juris. A impugnação (id 206953044, autos principais) apresentada pelas agravantes teve por base o Lote 04, que veio a ser penhorado, após a correção do equívoco da credora quanto à descrição do imóvel, como explicado por esta no id 210875836, a. p. Vê-se que a impugnação defende a suposta impenhorabilidade do imóvel (Lei 8.009/90), tese rejeitada pelo Juízo a quo (id 210695087, a. p.), sob o fundamento de que o Lote 01 se tratava de terreno baldio. Ocorre, porém, que a referida tese não foi apreciada com base no Lote 04, no qual, alega a devedora que nele reside (id 206953044). Portanto, aparentemente, a impugnação há de ser analisada tendo por base o Lote 04, notadamente porque a penhora incidente sobre o Lote 01 foi desconstituída. 3. Defiro parcialmente a liminar, tão só para impedir a expropriação do imóvel, até o julgamento do mérito do AGI pela Turma. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21/10/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator